Tribunal: CARF
Processo: 10215.720157/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720157/2010-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.845 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
FRANCISCO ALBINO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 04-32.958 da 1a Turma da
DRJ/CGE (fls. 162 a 170), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
constituído em 09/08/2010 (fl. 17) e consignado na Notificação de Lançamento – Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR) – no 02102/00021/2010 (fls. 11 a 15), originada a partir do
procedimento de Malha Fiscal ITR relativa à Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – DITR no 02.82119.29, Exercício 2005, no valor total de R$ 324.729,29,
relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Planalto, com área de 10.500,0 ha, NIRF
7.556.807-1, localizado no Município de Uruara/PA.
O lançamento foi realizado porque o recorrente não comprovou a isenção da área
declarada a título de preservação permanente e também deixou de comprovar por meio de Laudo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720157/2010-73
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.845 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720157/2010-73

de Avaliação do imóvel, o valor da terra nua declarado. O VTN declarado foi alterado tendo por
base as informações constantes do Sistema de Preços de Terras – SIPT, mantido pela Receita
Federal do Brasil.
A autoridade lançadora concluiu pela manutenção parcial da impugnação com
base nos documentos apresentados pelo contribuinte, o que resultou na retificação do imposto
suplementar para R$ 115.1777,03, acrescido de juros e multa de ofício. Cientificado do novo
valor do imposto apurado, o contribuinte apresentou impugnação.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
Retificação dos Dados Cadastrais - Distribuição das Áreas do Imóvel.
Incabível a alteração da distribuição das áreas do imóvel informada no DIAT/2005
quando não restar comprovado, mediante prova documental hábil, o erro de fato no
preenchimento da declaração.
Áreas de Preservação Permanente/Reserva Legal. Tributação. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e reserva legal, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas e apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação tributária. É
importante, no caso de posse, que a área de reserva legal seja comprovada no Termo de
Ajustamento de Conduta.
Valor da Terra Nua - VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 02/01/2014 (fl. 227) e apresentou
Recurso Voluntário em 15/01/2014 (fls. 175 a 197) sustentando: a) em preliminar, que o mesmo
imóvel recebeu tratamento diferente no lançamento relativo ao ano de 2007; b) o Laudo Técnico
apresentado confirma as áreas declaradas a título de preservação permanente e reserva legal e; c)
o ITR deve ser calculado com base no VTN apresentado no Laudo de Avaliação.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Da decadência
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita legalidade que
deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a
decadência.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.845 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720157/2010-73

Para o emprego do instituto da decadência é preciso verificar o dies a quo do
prazo de cinco anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o, ou pelo art. 173, I,
ambos do Código Tributário Nacional – CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC1, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno.
Concluiu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas as
situações de fraude, dolo ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador, nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha

1 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo
de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que
o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN,
sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se
trate
de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a
ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a
ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a
obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e
(iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial
quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.845 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720157/2010-73

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I do art. 173 do mesmo Código.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 10,
caput, da Lei no 9.393/962; disto, o início da contagem do prazo decadencial, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado levando em conta a
existência ou não de pagamento antecipado.
No presente caso, a DITR foi devidamente transmitida (fls. 37 a 41) e o
lançamento suplementar foi realizado posteriormente em trabalho de malha fiscal e se refere
apenas à diferença entre o valor já declarado e o apurado (fl. 14), evidenciando o recolhimento
antecipado do tributo.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano – art. 1o da Lei no
9.393, de 19 de dezembro de 1996.
O lançamento suplementar do ITR, Exercício 2005, foi formalizado através da
ciência da Notificação de Lançamento no 02102/00021/2010, em 09/08/2010 (fls. 11 a 15 e 17),
assim, mais de 5 anos após a data do fato gerador – 1o/01/2005, configurando a perda do direito
de o Fisco constituir o crédito tributário em face da consumação da decadência.
Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento desse Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2001
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC (Recurso Especial no 973.733 - SC) definiu que o prazo decadencial para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se da data do fato gerador, quando a lei prevê
o pagamento antecipado e este é efetuado (artigo 150, § 4o, do CTN). Por força do art.
62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as decisões definitivas proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Processo 10980.013480/2006-30, Acórdão no 9202-008.493, 2a Turma da Câmara
Superior, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Sessão de 18/12/2019,
Publicação 31/01/2020).
Nos termos do voto proferido pela Conselheira Relatora Maria Helena Cotta
Cardozo, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu que há pagamento

2 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.845 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720157/2010-73

antecipado quando o lançamento de ITR suplementar apura o débito deduzindo o valor declarado
pelo contribuinte na DITR.
Confira-se:
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da existência ou
não de pagamento antecipado. Nesse passo, o Auto de Infração (fls. 21 a 25) assim
registra:
Insuficiência de recolhimento do Imposto Sobre a Propriedade Rural no valor de
R$19.408,41 apurado pela revisão de oficio da Declaração n°09.60374-14 do imóvel
rural de NIRF 5.693.243-0, através de FAR - Formulário de Alteração e Retificação,
exercício de 2001.
[...]
Depois de um dilatado espaço temporal e não havendo apresentação de uma declaração
retificadora, nem nova manifestação do contribuinte, foi lavrado o auto de infração do
imposto suplementar de R$19.408,41, após comparando o imposto apurado de
R$19.800,00 com o imposto declarado de R$391,59, tudo conforme Demonstrativo
de apuração do Imposto Sobre a Propriedade Rural, exercício de 2001, parte
integrante deste Auto de infração. (grifei)
No caso dos autos, houve o pagamento antecipado, o que pode ser constatado pelo
exame da Declaração do ITR do exercício de 2001, às fls. 05 a 07, que registra o
imposto a pagar no total de R$ 391,59, parcelado em quatro quotas de R$ 97,89, e pelo
exame do Auto de Infração, que afirma a insuficiência do recolhimento e registra, às fls.
24, a dedução do valor de R$ 391,59 do imposto apurado, servindo o lançamento apenas
para a cobrança da diferença.
Destarte, trata-se de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2001,
cujo fato gerador ocorreu em 1o/01/2001. Assim, aplicando-se o art. 150, § 4o, do CTN,
o Fisco teria até 31/12/2005 para efetuar o lançamento. Como a ciência do Auto de
Infração ocorreu somente em 06/12/2006 (fls. 28), efetivamente consumou-se a
decadência.
Ainda nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO
CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
(Processo 10860.720257/2010-95, Acórdão no 9202-008.472, 2a Turma da Câmara
Superior, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Data da Sessão
18/12/2019, Publicação 14/01/2020).
No julgado acima, a 2a Turma da Câmara Superior analisava Recurso Especial da
Fazenda Nacional interposto sob o fundamento de que a prova do pagamento antecipado, apto a
atrair a incidência do art. 150, § 4o, do CTN, deveria constar dos autos e ser apresentada pelo
sujeito passivo. A alegação da Fazenda Nacional não foi acolhida.
Segue, abaixo, trecho do voto vencedor de relatoria do Conselheiro João Victor
Ribeiro Aldinucci:
Neste caso concreto, entendo que o fato de a fiscalização ter deduzido, na notificação de
lançamento, o imposto apurado pelo sujeito passivo na DITR, comprova o recolhimento
antecipado, mormente em função da inexistência de outros elementos probatórios que
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.845 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720157/2010-73

demonstrem o contrário. Veja-se, nesse sentido, o demonstrativo de apuração do
imposto devido (fl. 8 do e-processo), no qual a autoridade autuante deduz a quantia de
R$177,13, a título de ITR declarado. Por outro lado, a Fazenda Nacional poderia ter
demonstrado, logo após a decisão recorrida, que o sujeito passivo não teria efetuado o
recolhimento, o que não foi feito.
Além disso, em sede de contrarrazões, o sujeito passivo demonstrou ter recolhido o ITR
antes do início da ação fiscal (antes do prévio exame da autoridade lançadora),
precisamente em 30/9/8, com os acréscimos legais correspondentes (efl. 553). A
propósito, embora o pagamento tenha sido efetuado após o vencimento da obrigação,
ele ocorreu antes do início da ação fiscal (trata-se, pois, de pagamento antecipado, ou,
na dicção do art. 150, caput, do Código Tributário Nacional, de recolhimento anterior
ao “prévio exame da autoridade administrativa”) e é relativo ao fato gerador discutido
neste processo; e, como o prazo decadencial conta-se do fato gerador, e não do
pagamento, é aplicável o art. 150 § 4o, do Código Tributário Nacional, ao presente
lançamento suplementar.
Ainda:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 150, § 4o, DO CTN. DECADÊNCIA.
O que importa para a contagem do prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, é a
antecipação do pagamento do tributo pelo sujeito passivo, pois o art. 150, "caput" é
claro no sentido de que o lançamento por homologação ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua o dever de antecipar o pagamento do tributo ao sujeito passivo sem
prévio exame da autoridade administrativa, e se opera pelo ato em que essa mesma
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado (qual seja
o pagamento), expressamente a homologa. A tão só apresentação de declaração pelo
sujeito passivo, desacompanhada do pagamento, não dá início à fluência do prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário pelo Fisco.
(Processo 10675.720081/2008-44, Acórdão no 2402-007.802, 2a Turma da 4a Câmara da
2a Seção de Julgamentos. Relator Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Data
da Sessão 6/11/2019, Publicação 6/01/2020).
O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício operou-se a
decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente homologada e o crédito
tributário extinto, nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do CTN.
A conclusão do meu voto era no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
diante da extinção do crédito tributário atingido pela decadência.
No entanto, convergi ao entendimento desta Turma para converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta informe se houve antecipação de
pagamento de imposto para o exercício 2005, para fins de apuração da decadência.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital